Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE LESÃO GRAVE E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável, sem prévia e indispensável instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito à declaração de inexistência dos contratos de mútuo e consequente cancelamento dos descontos efetuados em conta bancária, porque a questão é eminentemente fática e não está razoavelmente demonstrada nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, sendo ônus da parte autora sua produção, conforme o art. 373, I, do CPC.
2. Descabida a tutela de urgência para imediato cancelamento dos descontos das prestações dos empréstimos contratados, quando a probabilidade do direito ao reconhecimento do vício de consentimento pressupõe demonstração ainda não ocorrida e perigo de dano concretamente não evidenciado, porque não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.